Tribunal: TJDFT
Processo: 0704158-85.2024.8.07.0021
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO RECONHECIDA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. REGIME SEMIABERTO. MULTIRREINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a aplicação do princípio da insignificância quando há reprovabilidade do comportamento do apelante, o valor do bem é superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, o réu é multirreincidente na prática de delitos contra o patrimônio e o crime foi cometido em concurso de pessoas.
2. No caso, as imagens comprovam que o réu ajuda o comparsa ao receber a bateria para saírem do local com ela. Trata-se de conduta elementar do tipo penal, em ação que demonstra o dolo, a clara unidade de desígnios e a divisão de tarefas para a subtração do bem.
3. Para o reconhecimento da participação de menor importância faz-se necessária a demonstração de que a contribuição do partícipe, para a realização do fato típico, foi insignificante ou mínima, o que não ocorreu.
4. Se o réu comete novo crime durante a execução de pena por delito anterior, justificada a análise negativa da circunstância conduta social, pois evidenciada a falta de esforço para adequar seu agir ao bom convívio em sociedade, bem como a ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade de ressocialização da pena anteriormente aplicada.
5. Embora fixada a pena abaixo de quatro anos, a multirreincidência do acusado impõe a fixação do regime mais gravoso e impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
6. Recurso conhecido e improvido.